Tribunal: TCU
Processo: 031.731/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9812/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.731/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cruzvaldino da Silva Rodrigues (XXX.539.645-XX); Edna Maria Ferreira dos Santos (XXX.414.895-XX); Elaide Moncao Rocha Franca (XXX.013.905-XX); Honorato Alves da Costa (XXX.003.145-XX); Joaquim Leao Neto (XXX.365.965-XX); Marinaldo Dias (XXX.769.945-XX); Marta Mabel Ferreira da Silva (XXX.789.515-XX); Percival Pereira Francisco (XXX.671.065-XX); Raimundo Nonato Cafezeiro Filho (XXX.188.995-XX); Terezinha Silva Belem Dantas (XXX.114.225-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.